Tribunal: TJDFT
Processo: 0721965-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR. QUANTIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pelo executado em que requer levantamento de quantia bloqueada via Bacenjud.

2. Em sentença prolatada em Embargos à Execução, o excesso de execução foi reconhecido e o débito executado retificado.

3. Operando-se a coisa julgada material, encerra-se a controvérsia em relação ao valor devido, sendo legítimo o levantamento do valor remanescente pelo Agravante/Executado.

4. O fato de a Agravante estar em processo de recuperação judicial não obsta o levantamento do valor incontroverso.

5. Recurso conhecido e provido.